Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706874-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pede: a) os benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de liminar de forma a determinar, que a autoridade coatora promova os pagamentos referentes à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no bojo do processo administrativo 0800-003555/2017, sob pena de aplicação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00, a ser revertido em favor da impetrante; b) no mérito, a concessão da segurança impondo à Secretaria de Educação do DF a obrigação de fazer para que decida e promova o pagamento no bojo do procedimento administrativo (Processo SEI de número 0800-003555/2017), no prazo de 10 (dez) dias, fixando-se astreintes no caso de descumprimento da obrigação. Alega que ingressou com requerimento administrativo, em 31 de março de 2017, solicitando a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, Processo SEI de número 0800-003555/2017, porém, mesmo com todos os documentos comprobatórios juntados ao processo, até a presente data não fez jus aos pagamentos da gratificação em tela, referente aos anos de 2016 e 2017. Narra que já envidou vários esforços junto ao setor responsável sem sucesso. Aduz que em 17 de dezembro de 2020, fez novo requerimento administrativo, sem resposta. Informações do Secretário de Estado de Educação do Governo do DF, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, a denegação da segurança (ID 24309205). O acórdão proferido pela 2a Câmara Cível rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado do DF e concedeu a segurança para determinar a conclusão do Processo Administrativo SEI no 0800-003555/2017, no prazo de até 60 (sessenta) dias, bem como efetuar o pagamento referente aos exercícios findos correspondentes aos anos de 2016 e 2017, por conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida a ordem cronológica, com fundamento nos artigos 19 da Lei no 5.105/2013 e art. 37 da Lei n. 4.320/64 (ID 30242944). O impetrado opôs embargos de declaração. De acordo com as razões recursais, o embargante afirmou que o acórdão foi omisso por ter sido silente sobre alguns dos fundamentos centrais colocados no item tópico III da petição de ID 0024309204 do DF, que acompanhou as informações da autoridade impetrada. Se insurgiu acerca da inexistência de direito líquido e certo da pretensão deduzida, diante da impossibilidade de pagamento por meio de processo judicial, em desobediência à sistemática do RPV dos precatórios. Asseverou que o julgado teve fundamentação insuficiente, em violação ao art. 489, § 1o, IV a VI, do CPC. Pontua que houve omissão pela necessidade de apontar distinção entre o julgado com repercussão geral do RE 889.173, tema 831 da RG/STF. Ao final pediu o prequestionamento dos artigos 1.022 e 489 do CPC (ID 28882434). Os embargos foram rejeitados (ID 33733878). O Distrito Federal interpôs Recurso Especial. Preliminarmente, requereu o encaminhamento/devolução do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador (CPC, Art. 1.030, II). No mérito, pediu o conhecimento e provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar novo julgamento dos embargos opostos, ou, no mérito para reforma integral do acórdão recorrido para denegação do MS ou, no mínimo, cassação da determinação de pagamento direto (ID 35153020). Ainda, interpôs Recurso Extraordinário. Da mesma forma, preliminarmente, requereu o encaminhamento/devolução do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador (CPC, Art. 1.030, II). No mérito, pediu o conhecimento e provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar novo julgamento dos embargos opostos, ou, no mérito para reforma integral do acórdão recorrido para denegação do MS ou, no mínimo, cassação da determinação de pagamento direto (ID 35153025). O RE foi inadmitido pela Presidência deste TJDFT. Em razão disso, o DF interpôs agravo em RE pela sua admissão (ID 37919480). O REsp não foi conhecido pelo STJ (IDs 57704301). O agravo em RE foi provido para prover em parte o recurso extraordinário, determinando a observância do regime de precatórios no pagamento dos valores devidos ao impetrante por força da segurança concedida (ID 70553082). Considerando que não há nada a prover sobre o feito, operada a preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2025 14:38:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador